Tribunal: STJ
Processo: 5032237-47.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882387 - RS(2025/0088946-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
FLAVIO RESMINI FILHO - RS064905
JULIANA RENATA DALSOTTO - RS080385B
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
AGRAVADO
: DELIR ANTONIO DOS SANTOS ROCHA
ADVOGADO
: EDUARDO DAVOGLIO DE SOUZA - RS071365
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55329605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/03/2026 16:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: b108563c-fa27-4344-ac96-686d46d1fa21

Brasília,
.
25 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55329605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/03/2026 16:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: b108563c-fa27-4344-ac96-686d46d1fa21

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882387 - RS(2025/0088946-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
FLAVIO RESMINI FILHO - RS064905
JULIANA RENATA DALSOTTO - RS080385B
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
AGRAVADO
: DELIR ANTONIO DOS SANTOS ROCHA
ADVOGADO
: EDUARDO DAVOGLIO DE SOUZA - RS071365
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pelo BANCO DO BRASIL S.
A. para desafiar decisão proferida às e-STJ fls.

280/282, que não conheceu do agravo em
recurso especial, visto que a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54154846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:05
Código de Controle do Documento: 4f66e1a9-2c61-4fa5-993e-8886d5fb1ec7

No presente agravo interno, a parte agravante sustenta que, ao
contrário do consignado, infirmou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Impugnação às e-STJ fls.
e
333/339
340/343.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
decisum
sentido de que a parte deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles,
nos termos do disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ, e no
III, do
art. 253,
art. 932,
CPC/2015.
, o juízo de prelibação negativo proferido pelo Tribunal de
In casu
origem, ao inadmitir o recurso especial, consignou que incide a Súmula 83 do STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não
infirmou de forma clara e específica esse fundamento, em evidente desrespeito ao
princípio da dialeticidade.
Limitou-se a parte agravante a apontar, entre outras razões, que os
precedentes da decisão de inadmissibilidade não se aplicam ao caso concreto, o que não
se mostra suficiente para infirmar o fundamento adotado pela decisão de
inadmissibilidade para inadmitir o recurso especial.
Registra-se que a impugnação específica da aplicação da
Súmula 83 do STJ demanda a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes à decisão agravada, de forma a demonstrar que a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior é diversa da adotada na origem, o que não ocorreu
no caso dos autos, visto que a agravante não indicou precedentes em sentido diverso dos
que foram apresentados, não bastando para tanto a alegação de que a discussão dos autos
versa a respeito da questão distinta.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
Documento eletrônico VDA54154846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:05
Código de Controle do Documento: 4f66e1a9-2c61-4fa5-993e-8886d5fb1ec7

DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL. ART. 932,
III, DO
CONTRADITA. PRECLUSÃO
CPC/2015. SÚMULA N. 83/STJ.
CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos suficientes para
contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo
Tribunal de origem. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da
decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo, nos termos do art. 932,
III, do CPC de 2015.
2. Quando o inconformismo excepcional não é admitido com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a contradita deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte.
3. Não tendo a insurgente refutado os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade no momento processual oportuno, não cabe fazê-lo no
âmbito do agravo interno, considerada a preclusão consumativa operada pela
interposição do recurso antecedente.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1933778/SC,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe
21/2/2022,
de
.
23/2/2022)

Isso porque, em observância ao princípio da dialeticidade, a
impugnação deve ser feita, nas razões do agravo em recurso especial, de forma
específica, concreta e pormenorizada e relativamente a todos os fundamentos adotados
pela decisão
, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto.
a quo
Assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente agravo
interno. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL, AUTÔNOMOS OU NÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
III,
ART. 932,
DO
E
POR ANALOGIA. AGRAVO
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ,
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que não conheceu do Agravo em
Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do
CPC/2015.
II. Nos termos da jurisprudência atual e consolidada desta Corte, incumbe ao
agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial, autônomos ou não, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de
não ser conhecido o Agravo em Recurso Especial (art. 932, III, do CPC
vigente). Nesse sentido: STJ,
Rel. Ministro JOÃO
EAREsp 701.404/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE
Documento eletrônico VDA54154846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:05
Código de Controle do Documento: 4f66e1a9-2c61-4fa5-993e-8886d5fb1ec7

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de

30/11/2018; EAREsp 831.326/SP,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 30/11/2018;
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
AgInt nos
Rel. Ministra NANCY
30/11/2018;
EAREsp 1.074.493/RS,
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de
AgInt no
20/08/2019;
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 1.505.281/RJ,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
19/12/2019;
AREsp 1.579.338/SP,
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgRg nos
01/07/2020;
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
EAREsp 1.642.060/SC,
DJe de
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
16/09/2020;
AREsp 1.693.577/RS,
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020.
III. Conforme entendimento sedimentado pela Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, "a decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a
sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em
si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais" (STJ,
Rel. Ministro
EAREsp 701.404/SC,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
30/11/2018)
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "a impugnação da Súmula 7/STJ
pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas
fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação
jurídica que lhe foi conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido
efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente deveria se esmerar em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto,
e não simplesmente reiterar o Recurso Especial. (AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.
AREsp 1790197/SP,
7.2021.)" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN
AREsp 2.023.795/SP,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
. Do mesmo modo,
23/06/2022)
"não basta a assertiva genérica de que não se pretende o reexame de provas,
ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo
entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que
pudesse justificar o afastamento do referido óbice processual" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
AREsp 1.463.467/RJ,
TURMA, DJe de
. Em igual sentido: STJ, AgInt no
29/06/2020)
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 2.009.427/CE,
TURMA, DJe de
AgInt no AgInt no
Rel.
23/06/2022;
AREsp 2.063.004/SP,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2022;
AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
AREsp 1.892.158/SP,
Documento eletrônico VDA54154846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:05
Código de Controle do Documento: 4f66e1a9-2c61-4fa5-993e-8886d5fb1ec7

MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgRg no
18/10/2021;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1.528.455/RJ,
SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
30/06/2021;
AREsp 1.135.014/SP,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro OG
27/03/2020;
AREsp 1.579.643/SP,
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgRg no
27/11/2020;
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
AREsp 1.654.523/SC,
de
AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro
29/06/2020;
AREsp 1.542.356/SP,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de
AgRg
30/10/2019;
no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
AREsp 97.169/RJ,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgRg no Ag
Rel.
13/05/2013;
832.773/RS,
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de
15/09/2010.
V. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em
Recurso Especial, verifica-se que a decisão de 2o Grau inadmitiu o apelo nobre
pela incidência da Súmula 7 do STJ. A parte agravante, todavia, deixou de
infirmar, especificamente, o referido fundamento do decisum, o que atrai a
aplicação do disposto no
III, do
- vigente à época da
art. 932,
CPC/2015
publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso, que faculta
ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" -,
bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por
analogia.
VI. Agravo interno improvido. (AgInt no
Relatora
AREsp 2153336/RJ,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
9/11/2022,
).
11/11/2022.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO
QUE NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao
recurso especial. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do
recurso especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ.
Dessarte, não se admite a impugnação parcial do julgado (
e
DJe de
.
EAREsp 701.404/SC EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1930439/RJ,
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
29/11/2021,
de
).
2/12/2021.

Documento eletrônico VDA54154846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:05
Código de Controle do Documento: 4f66e1a9-2c61-4fa5-993e-8886d5fb1ec7

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não
CPC/2015,
enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado,
como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54154846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:05
Código de Controle do Documento: 4f66e1a9-2c61-4fa5-993e-8886d5fb1ec7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.882.387 / RS
Número Registro: 2025/0088946-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00084652819944013400
50041767720184047106
50322374720234040000
84652819944013400
940085141
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
FLAVIO RESMINI FILHO - RS064905
JULIANA RENATA DALSOTTO - RS080385B
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
AGRAVADO
: DELIR ANTONIO DOS SANTOS ROCHA
ADVOGADO
: EDUARDO DAVOGLIO DE SOUZA - RS071365
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA55296254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:05:19
Código de Controle do Documento: d475e773-70fd-4b17-81e9-4c628ee6bb29

ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
FLAVIO RESMINI FILHO - RS064905
JULIANA RENATA DALSOTTO - RS080385B
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
AGRAVADO
: DELIR ANTONIO DOS SANTOS ROCHA
ADVOGADO
: EDUARDO DAVOGLIO DE SOUZA - RS071365
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:05:19
Código de Controle do Documento: d475e773-70fd-4b17-81e9-4c628ee6bb29